Tribunal: TJMT
Processo: 1001864-38.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001864-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA SANTANA MONTEIRO - CPF: 886.666.461-87 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - CPF: 052.749.857-26 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001864-38.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Maria Lucia Santana Monteiro

Recorrido(s):

Banco PAN S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO ACOLHIDA. CONTRATO ASSINADO COM JUNTADA DE DOCUMENTO PESSOAL. SAQUES QUE FORAM TRANSFERIDOS POR MEIO TED PARA CONTA CORRENTE. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO. PARCELAS DEVIDAS ENQUANTO NÃO QUITADA A INTEGRALIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento, devendo ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial.

2. Beira a má-fé a alegação do Recorrente de que a assinatura aposta no contrato é falsa, visto que
a assinatura do contrato é semelhante dos demais documentos apresentados nos autos
, além disso, foram juntadas cópias dos documentos pessoais da autora apresentados no momento da contratação (cédula de identidade, CPF, fatura de energia elétrica em nome do autor), a conta corrente para o qual foi enviado o TED é do Recorrente, bem como os descontos são realizados desde o ano de 2017 e a ação somente foi ajuizada em 21.01.2021, ou seja, quatro anos após a realização do contrato, razão pela qual rejeito a preliminar de perícia grafotécnica.

3. Quanto à alegação de que a autora não solicitou empréstimo consignado do banco reclamado, verifico que a reclamada acostou no ID 112346078 o Contrato Para Concessão de Crédito, bem como inexiste prova da ocorrência de vício de consentimento na contratação do referido empréstimo, portanto a recorrente não faz jus à restituição do valor pago a este título, e, nem em existência de ilegalidade, tampouco em indenização a título de dano moral.

4
.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
N
o caso, muito embora a parte Autora alegue que o contrato apresentado é falso e que a Autora não tenha contratado o referido empréstimo, deve ser observado que não há qualquer impugnação a conta bancária de recebimento do crédito (Banco do Brasil, Agencia 3499-1, Conta 8611-8), muito menos provas por meio do extrato da conta de que não tenha recebido. O Autor também não apresentou os holerites dos anos anteriores a fim de comprovar que os descontos ocorreram apenas em 02/2017 a 06/2017, já que a Ré trouxe o extrato do empréstimo demonstrando que os descontos iniciaram em 09/2015. Sendo assim, diante das provas apresentadas pela Ré, entendo que a mesma cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações de ausência da contratação por parte da Reclamante, tendo em vista que demonstrou nos autos a origem dos descontos em folha. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude nos descontos, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da contratação dos empréstimos consignados. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante.
”.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, tendo em vista que na petição inicial afirmou que não solicitou a contratação do empréstimo consignado, mas em contestação o banco comprovou a contratação nos termos descontados em seu holerite, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a contratação dos empréstimos consignados.
Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada
.”,
n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, por já ter sido condenada em primeiro grau, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022